Tribunal: TJSP
Processo: 9214833-42.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (em fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e o IPCA em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 9214833-42.2007.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (em fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e o IPCA em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (em fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e o IPCA em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Julgado mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9214833-42.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados
GETULIO AUGUSTO PAES, ANGELA ROSA TRIDA LOPES DA SILVA,
DYONEIA DE CASSIA BUSNARDO SARAVALLI, ELIZABETH BRANDAO
DE CARVALHO APARECIDO, ELZA MARIA RODRIGUES, ELZIRA CERA,
GEDALVA ERNESTINA DE FRANÇA FAVERO, GENICE GAGLIARDI,
IVETE FACIO LUIZ, IZOLINA DALILA POUSA PAES, JOANA CALIXTO DE
TOLEDO, JORGE BICHUETE, LOURDES DIAS GESTEIRA, MARIA AZEM
CALIL, MARIA EULALIA CARDOSO ROCCA, MARIA GRACIA CIPRIANI
PINTO, MARIA POSSATI, MARILDA POCHI SANITA, MARLENE ROSA
PRATS XAVIER, NELLY VIEIRA LUZ CHERUBINI, NELVY FONTES
XAVIER, OSMARINA DIAS, SADA CHAIM BALURA PEREIRA, SYLVINA
MARIA BALDINI RICCI, THEREZINHA SOLFA, VERANICE MERIGHI
GILIO, WALKIRIA MARIA CANESIN DA SILVA, WILSON LOPES
APARECIDO, YAEKO SAIKI DA SILVA e YOLANDA SERA JUNQUEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado mantido. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9214833-42.2007.8.26.0000
2
Voto no 35.322
Apelação cível no 9214833-42.2007.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Getúlio Augusto Paes e outros
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para
eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil. Crédito de servidores (em fase de
conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da
Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e o IPCA em relação à
correção monetária. Decisão compatível com as orientações
firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947 (Tema 810). Julgado mantido.
No Acórdão de fls. 419/421, esta C. Câmara, em juízo de
adequação, modificou o julgado anterior, e determinou a aplicação da Lei no 11.960/09,
em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária.
A Fazenda do Estado de São Paulo, então, interpôs recurso
extraordinário (fls. 425/433).
Tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE (Tema
810 do STF), com embargos de declaração rejeitados, e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida, os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 445/446).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9214833-42.2007.8.26.0000
3
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
servidores, de natureza não tributária, e como o julgamento dos embargos de
declaração não alterou a tese fixada, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com
base no IPCA-E.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o julgado
anterior.
FERREIRA RODRIGUES
Relator